Tribunal: TJDFT
Processo: 0750453-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
D E C I S Ã O Vistos, etc. Conforme noticiado pela agravante, as partes compuseram acordo perante a 1a Vara Cível de Sobradinho, tendo sido proferida sentença homologatória da transação, com a extinção do processo, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil (ID no 25361368). Considerando, pois, que sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, resulta que a sua edição enseja a perda do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Retire-se o processo de pauta. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 09 de junho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator